Tribunal: TJSP
Processo: 2063770-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Decisão que consignou que a sociedade de advogados deverá aguardar momento oportuno para requerer o que de direito em relação aos honorários sucumbenciais. Direito autônomo do advogado conforme artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/94. Regra. Exceção em caso de embargos a execução rejeitados ou julgados improcedentes. Caso em que as verbas de sucumbência serão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução. Decisão que consignou que a sociedade de advogados deverá aguardar momento oportuno para requerer o que de direito em relação aos honorários sucumbenciais. Direito autônomo do advogado conforme artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/94. Regra. Exceção em caso de embargos a execução rejeitados ou julgados improcedentes. Caso em que as verbas de sucumbência serão acrescidas no valor do débito principal. Honorários de sucumbência que não poderão ser cobrados de forma autônoma in casu. Interpretação do artigo 85, §13 do Código de Processo Civil. Princípios da economia processual e razoável duração do processo. Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso desprovido.